Tribunal: TJES
Processo: 5019406-11.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019406-11.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS e outros
RECORRIDO: CAMILA VITALI PREMOLI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019406-11.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS, QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A.

RECORRIDA
: CAMILA VITALI PREMOLI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE GÁS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA NÃO OITIVA DE TESTEMUNHA. SUPRESSÃO DE FASE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, a autora em sua peça inicial afirma que sofreu interrupção do fornecimento de gás por dois dias em sua residência em decorrência de falhas provocadas pelas requeridas, mormente por conta de uma perfuração indevida. Diante disso, requer a condenação solidária das rés ao pagamento de danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Inconformados, as Requeridas, interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão, consistentes em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova testemunhal postulada por uma das recorrentes; (ii) se há responsabilidade da empresa recorrente pela interrupção do fornecimento de gás, diante de alegada culpa exclusiva de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. Constata-se que a 1ª ré (Companhia de Gás do Espírito Santo), ora recorrente, formulou, em sua peça de defesa (ID 12598745), requerimento de audiência de instrução para oitiva da parte autora e de uma testemunha, a saber: “técnico que acompanhou os atendimentos do evento narrado”. Ao apreciar a sentença guerreada, vê-se (i) a ausência de apreciação pelo Juízo de origem no que se refere ao referido pleito e, para além disso, (ii) a formação da
ratio decidendi
a partir da alegada falha do ônus probatório, por parte da referida ré, na demonstração de fatos que impedem, modificam ou extinguem o pretenso direito da parte autora (CPC, art. 373, II). Em verdade, houve julgamento antecipado, o que impediu às partes a produção de provas em audiência de instrução.

5.
Percebe-se, nessa linha de raciocínio, que o deslinde da controvérsia não depende exclusivamente da produção de prova documental, tendo em vista a existência de matéria fática, mormente quando se constata que, dentre as provas almejadas pela ré, a quem incumbe o ônus da prova na qualidade de fornecedora de bens e serviços (art. 373, II do CPC c/c art. 14, § 3º, do CDC), está a oitiva de pessoas que poderão esclarecer sobre os fatos que envolveram a manutenção dos serviços de fornecimento de gás, em especial, quanto ao fornecimento da unidade da consumidora objeto dos autos e a extensão dos danos supostamente suportados pela Autora.

6.
Não se olvida que o juiz é o destinatário das provas, podendo, com isso, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça por meio de decisão fundamentada (CPC, art. 370, parágrafo único). No entanto, pela própria natureza do embate entre as partes, constata-se que o requerimento de provas orais da parte ré consubstancia válida tentativa de influenciar na decisão de mérito do Juízo de origem, sob pena de configurar real cerceamento e violação ao devido processo legal.

7.
Por tais motivos, tem-se que no caso dos autos é imprescindível oportunizar às partes a produção da prova oral, de modo que se acolhe a preliminar de cerceamento defesa. Em consequência, o ato sentencial merece ser anulado, assim como os atos que lhe sucederam, de modo a permitir o retorno dos autos à origem para fins de facultar a instrução probatória.

8.
Ficam prejudicados as demais razões recursais dos recorrentes , assim como eventuais requerimentos em sede recursal sobre extemporaneidade de provas documentais, sendo que estes deverão ser apreciados, em oportuno momento processual, pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

9.
Da conclusão.
RECURSO
da 1ª Requerida
CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença anulada, assim como os atos que lhe sucederam. Necessidade de retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja realizada a instrução probatória solicitada e, posteriormente, seja proferido novo julgamento. Por dedução lógica, em razão da nulidade declarada, resta prejudicada a análise do recurso interposto pela 2ª Requerida.

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte 1ª ré (Companhia de Gás do Espírito Santo), pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo). De igual modo, ante a prejudicialidade ao conhecimento do recurso da 2ª ré (QMC Telecom do Brasil Cessao de Infraestrutura S.A), sem custas processuais e honorários de advogado.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)